Tribunal: TJBA
Processo: 8077251-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077251-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANIZIO CESAR MARQUES DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUANDSON MARQUES RAMOS, TULLIO ANDRADE FREITAS CALDAS

AGRAVADO: THIAGO DANILO DA SILVA

Advogado(s)
:
ELZA FERREIRA MALTA VICTOR, NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE COLETA DE MATERIAL GENÉTICO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA. LEGALIDADE. DIREITO À IDENTIDADE BIOLÓGICA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. BUSCA DA VERDADE REAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determinou a realização de coleta de material genético para exame de DNA para verificação da paternidade alegada em ação de investigação de paternidade post mortem, com a advertência expressa de que o não comparecimento acarretará no reconhecimento da paternidade presumida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão em discussão consiste em saber se (i) é legal a determinação judicial de realização de exame de DNA em ação de investigação de paternidade post mortem e (ii) se estão presentes os requisitos para suspensão da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - A determinação judicial para realização de exame de DNA em ação de investigação de paternidade é medida legítima e inserida no âmbito das faculdades instrutórias do juiz, nos termos do art. 370 do CPC/2015, visando a busca da verdade real.

3.2 - Em ação de investigação de paternidade, impõe-se um papel ativo ao julgador, que não deve medir esforços para determinar a produção de provas na busca da verdade real, porquanto a pretensão fundamenta-se no direito personalíssimo, indisponível e imprescritível de conhecimento do estado biológico de filiação, consubstanciado no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

3.3 - Eventuais constrangimentos decorrentes da coleta de material genético não são capazes de se sobrepor ao direito ao conhecimento da paternidade biológica, com o grau de certeza próprio do exame de DNA.

3.4 - A recusa injustificada em fornecer material genético para a realização do exame de DNA gera presunção juris tantum de paternidade, nos termos da Súmula 301 do STJ, alcançando também os familiares do investigado falecido, conforme art. 2º-A, § 2º, da Lei 8.560/1992.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 370; Lei nº 8.560/1992, art. 2º-A, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 301 do STJ; STJ, RMS 67436/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STF, RE 248.869/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8077251-06.2024.8.05.0000
, sendo Agravante
ANIZIO CESAR MARQUES DE SOUZA
e Agravado
THIAGO DANILO DA SILVA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.